Tribunal: STF
Processo: AI 59234
Classe: AI
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-02-25
Data de publicação: 1975-02-25

Ementa:
AÇÃO COMINATORIA. PRECEITO. CUMPRIMENTO. EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO.
ACÓRDÃO QUE CONSIDEROU, UMA VEZ PRESTADO O FATO, NÃO EXISTIR LUGAR
PARA A IMPOSIÇÃO DA PENA PECUNIARIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
INADMITIDO (SUMULAS 279, 291, 282 E 284). AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.